Tribunal: TJBA
Processo: 8115630-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115630-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUTH MARIA SILVA SIMOES

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES VINCULADOS AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de cobrança de valores supostamente não creditados na conta do PASEP, ao fundamento de que o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil teve início com o saque realizado em 21/07/2009. A autora alegou que apenas em 21/11/2023, ao acessar extratos fornecidos pelo banco, tomou ciência do suposto desfalque. A sentença foi proferida com resolução do mérito, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão
:
2.
Define-se como questão central a fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento de valores não creditados em conta vinculada ao PASEP, discutindo-se se a ciência do dano ocorreu no momento do saque ou apenas com o fornecimento posterior dos extratos.

III. Razões de decidir
:
3.
A concessão da gratuidade da justiça foi corretamente mantida, diante da ausência de prova idônea capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da parte apelante.
4.
A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil foi rejeitada com base no Tema 1.150 do STJ, que reconhece sua legitimidade para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.
5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou a tese de que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por danos em contas do PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque.
6.
No caso, a ciência do dano ocorreu no momento do saque, em 21/07/2009, quando a autora teve acesso ao valor creditado e constatou sua insuficiência, o que caracteriza o marco inicial da prescrição.
7.
A posterior entrega de extratos não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tampouco altera o termo inicial da contagem do prazo .
8.
Decorrido lapso superior a 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese
:
9
.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil.
2.
O termo inicial da contagem ocorre na data do saque dos valores, quando o titular toma ciência inequívoca do montante efetivamente creditado, não se aplicando como marco inicial a data de fornecimento posterior de extratos."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
8115630-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte
apelante

RUTH MARIA SILVA SIMÕES
e parte
apelada

BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.